Tribunal: TCU
Processo: 037.279/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 172/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; julgar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela empresa CS Brasil Frotas Ltda.; encaminhar cópia desta deliberação à representante e a Petróleo Brasileiro S.A.; e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos pela Selog (peças 68-69): 1. Processo TC- Processo 037.279/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Unicar Locadora de Veículos Ltda. (17.764.252/0001-90) 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Claudia Regina Almeida (90.433/OAB-SP), representando Unicar Locadora de Veículos Ltda.; Fabio Albuquerque Marques Velloso e outros, representando CS Brasil Frotas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.